Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-39.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CIRURGIA. PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do PJE n. 0705950-26.2023.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para que o Ente Federativo submeta a parte autora, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, ao procedimento cirúrgico de CE — PLÁSTICA MAMÁRIA FEMININA NÃO ESTÉTICA

2. A agravante afirmou que possui 45 anos de idade e desde a adolescência sofre com hipertrofia da mama. Alegou que os relatórios médicos juntados aos autos atestam que o procedimento cirúrgico requerido (cirurgia plástica mamária não estética) deve ser realizado com urgência devido aos seguintes fatores enfrentados pela paciente: tempo de espera, dores, sofrimento psíquico, incapacidade laboral e a repercussão do peso excessivo das mamas na coluna vertebral, com risco permanente de deformidade. Sustentou que foi inserida no SISREG III no dia 26/07/2022, com classificação de risco AMARELO, entretanto, aguarda na fila de espera há 219 (duzentos e dezenove) dias, período superior ao considerado excessivo pelo CNJ – Enunciado 93. Requereu a antecipação da tutela recursal para que o Ente Federativo fosse compelido a fornecer a cirurgia de que necessita e, no mérito, a reforma da decisão recorrida e a confirmação da tutela antecipada.

3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida (ID 44170852). Foram ofertadas contrarrazões (ID 44688333). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo não provimento do recurso (ID 45264369).

4. Não verificado o preenchimento dos requisitos necessários, negou-se a antecipação da tutela recursal, conforme decisão de ID 44170852.

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal). Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

6. No presente caso, deve ser mantida a decisão de indeferimento da tutela de urgência do juízo de primeiro grau pelos mesmos fundamentos expostos quando da decisão do indeferimento da tutela recursal, posto não existir nos autos nenhum fato novo apto a modificar a decisão liminar.

7. Não demonstrado, de plano, que a não realização imediata da cirurgia vá acarretar danos irreparáveis à saúde da agravante. Embora o procedimento cirúrgico de que necessita a agravante tenha recebido uma nova classificação/prioridade, de verde – não urgente para amarelo – urgência, no dia 22/11/2022 (ID 148382020 - Pág. 3 do Processo no 0705950-26.2023.8.07.0016), nos relatórios médicos acostados aos autos de origem (IDs 148382018 e 149483875) não constou informação ou indicação de haver risco à vida ou mesmo que se trata de emergência médica. Não evidenciada, na hipótese, situação excepcional a legitimar a intervenção judicial para alteração da lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal.

8. No ponto, ante a ausência do perigo de dano e a existência do regular processamento do pedido na rede pública de saúde do Distrito Federal, mantido o indeferimento do pedido liminar em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida.

9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

10. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.